Tribunal: STF
Processo: HC 193461
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Barcellos Vieira e Gustavo Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 616.572/SP.
    Sustenta o impetrante, em síntese, nulidade do flagrante, em razão da invasão de domicílio pelos policiais sem autorização dos moradores ou ordem judicial. 
    Assevera também que a conversão em custódia preventiva seria desprovida de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Alega excesso de prazo, porquanto os pacientes encontram-se presos desde 6/8/20 e a audiência de instrução e julgamento somente ocorrerá em 26/1/21.
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando que a corré foi presa juntamente com os pacientes pelas mesmas circunstâncias, e posteriormente lhe foi concedida liberdade provisória, em razão de ter testado positivo para a COVID-19.
    Esclarece que “os pacientes estavam sem qualquer proteção, tendo sido informado pelos familiares que estão acometidos pelo malsinado vírus e assintomáticos, mas não localizaram o exame até a presente data.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva dos pacientes seja revogada nos mesmos moldes em que fora beneficiada a corré.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 616.572/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, no que concerne a tese de nulidade do flagrante, em razão da invasão de domicílio pelos policiais, sem autorização dos moradores ou ordem judicial, consignou o Ministro Félix Fischer em sua decisão que
    “a entrada dos policiais na propriedade do paciente se deu após o recebimento de denúncias sobre a ocorrência do comércio de drogas no imóvel, e que teve a entrada franqueada pelo paciente. Assim, é certo que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.” 
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).
    Perfilham esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.
    Ademais, analisar a existência ou não de autorização ou não do paciente para o ingresso dos policiais na residência demandaria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta (v.g. RHC nº 131.538/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 131.007/AgR-PE, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/12/15).
    No tocante aos fundamentos da custódia preventiva, está se mostra amplamente justificada em dados concretos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, 
    “notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9,4 kg de maconha), além de uma balança de precisão e embalagens para individualização do entorpecente, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.”
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva.” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17)
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.
    Quanto a alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia da COVID-19, bem pontou o STJ que “não foram trazidos aos autos qualquer documentação a comprovar eventual contaminação dos pacientes pelo coronavírus ou que pertençam ao grupo de vulneráveis”, sendo certo, ademais, “que não há relatos de disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais.”
    Por fim, a tese de excesso de prazo não foi discutida pelas instâncias antecedentes, de modo que sua apreciação, per saltum, por esta Suprema Corte, caracterizaria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07). 
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente